Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701642-24.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado de JONATHAN DA SILVA GONÇALVES, apontando como autoridade coatora juiz da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, que manteve sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes dos artigos 288 e 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal. Alega, em síntese, que a decisão impugnada não justificou a necessidade imperiosa da medida cautelar extrema, uma vez que o paciente é primário, sem antecedentes, com trabalho lícito e residência fixa, não havendo provas da autoria delitiva. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com ou sem imposição de tornozeleira eletrônica (ID 67973889). Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais ao exame do constrangimento ilegal alegado, como: o auto de prisão em flagrante, o decreto preventivo e a denúncia oferecida. A decisão juntada no ID 67973890 apenas manteve a constrição cautelar, em reanálise da manutenção da prisão preventiva por força do art. 316, parágrafo único, do CPP, não fornecendo elementos para análise do pedido do impetrante. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando impetrado por advogado, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator